Tribunal: TJBA
Processo: 8047998-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047998-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JUCINEIDE ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

IV

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. JOELHOS. PATOLOGIAS. DOR INCAPACITANTE. TRATAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento recomendado como o mais adequado e eficaz à sua recuperação, especialmente quando inserido no rol da ANS.

II – Apresentado relatório médico que atesta a necessidade de submeter a segurada a procedimentos, com maior brevidade possível, com o intuito de evitar a progressão de lesões nos joelhos, revela-se abusiva a negativa da operadora, lastreada em parecer de junta médica por ela unilateralmente constituída e que sequer promoveu avaliação clínica presencial da paciente.

III – Configurada a abusividade da recusa, cabível é a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão da aflição psicológica, angústia e sofrimento gerados na enferma.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8047998-67.2024.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Apelad
a

JUCINEIDE ROCHA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA